Tribunal: TJMT
Processo: 1014348-86.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014348-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 716.139.891-64 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – REGIME FECHADO – PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO PELO D. JUÍZO
A QUO
–
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA DE OFÍCIO
– INADMISSÃO NA UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO, DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS, DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS APTOS A ENSEJAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO JUDICIAL IDONEAMENTE MOTIVADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO –
ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorre na hipótese dos autos.

2.

Conquanto a aplicabilidade da Lei n. 14.843/24, no que tange à obrigatoriedade da realização de exame criminológico, esteja ainda em discussão, notadamente em vista de sua recente promulgação, deve-se reconhecer que, na hipótese dos autos, cuida-se de decisão judicial idoneamente fundamentada, cuja alardeada flagrante ilegalidade não se encontra comprovada de maneira indene de dúvidas, a partir do exame da prova pré-constituída; o que, aliado ao inadequado manejo de
habeas corpus
para veiculação da insurgência, impede o acolhimento das razões deduzidas no
writ.

3.

Ordem extinta sem resolução meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014348-86.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra.
DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE:

THIAGO RIBEIRO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
condicionar a aferição positiva do requisito subjetivo para progressão de regime à realização de exame criminológico
, nos autos do PEP n. 0009551-70.2015.8.11.0042 (PJe).

Dessume-se dos autos que, tendo o paciente alcançado o lapso temporal necessário para a
progressão de regime
, formulou-se requerimento nesse sentido à d. autoridade acoimada coatora, a qual determinou fosse o paciente
submetido à avaliação psicossocial
, a fim de que se perquirisse a comprovação do requisito subjetivo.

Nesse contexto, a d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a realização de exame psicossocial/criminológico possui caráter
facultativo
, não tendo sido justificada sua
imprescindibilidade
in casu
, tratando-se, nessa linha, de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, especialmente em vista do já demonstrado
bom comportamento carcerário
do paciente.

Forte nesses argumentos, requer,
liminarmente
, que se conceda ao paciente o benefício da
progressão de regime
, do fechado para o semiaberto,
independentemente
da realização de exame criminológico.
No mérito
, postula-se a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 216344176 ao ID 216344185.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 216596673), foram requisitadas informações ao d. juízo
a quo
, as quais
foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 217522155.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
, com
recomendação
para que seja determinada ao d. juízo
a quo
a conclusão do laudo pericial com a maior brevidade possível, em vistas das circunstâncias do caso (ID 217795675).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, deve-se reconhecer a
inadequação do manejo de
habeas corpus
para impugnação da decisão objurgada, que desafia, como é cediço, a interposição do recurso de
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal; circunstância a
impedir
a admissão do remédio heroico.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçado por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, determina a realização de
exame criminológico
é passível de discussão mediante interposição de
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando os termos da insurgência da impetrante,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado de coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
THIAGO RIBEIRO DE SOUZA
cumpre, nos autos do PEP n. 0009551-70.2015.8.11.0042, pena unificada em
43 (quarenta e três) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, decorrente de 05 (cinco) condenações criminais, pela prática de crimes contra o patrimônio e contra a vida.

Em
20/05/2024
, a i. Defesa do paciente pleiteou a
progressão de regime
, em vista da data de
17/01/2023
apontada pelo memorial de pena gerado pelo sistema, para a implementação do critério objetivo.

Em
24/05/2024
, o d. juízo
a quo
, ao apreciar o pleito, consignou a
ausência de elementos suficientes à aferição do requisito subjetivo
, razão pela qual determinou a submissão do paciente a
exame criminológico
, vindo, portanto, a
indeferir
o requerimento defensivo até a superveniência do referido laudo.

Nesse contexto, a d. causídica impetrante argumenta que a realização de
exame criminológico
foi determinada
in casu
à míngua de

fundamentação adequada
, em ofensa à Súmula n. 439/STJ, razão pela qual se requer a concessão, ao paciente, da almejada
progressão de regime
, independentemente da realização do exame, nos termos já relatados.

A despeito da argumentação tecida na inicial do
writ
, estou convencido de que
a
razão não lhe assiste.

Isso porque, nos termos do art. 112 da Lei n. 7.210/84, a progressão para regime menos gravoso é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, o requisito
objetivo
, que é
temporal
; e o requisito
subjetivo
, consubstanciado em
bom comportamento carcerário
, sendo cediço que a Lei n. 10.792/2003, ao trazer nova redação ao mencionado dispositivo legal,
dispensou a obrigatoriedade de submissão do indivíduo a exame criminológico
.

Por sua vez, a
Lei n. 14.843/24
,
publicada no último mês de abril
, alterou novamente a redação do art. 112, §1º, da Lei n. 7.210/84, o qual passou a dispor que “
[...] em todos os casos,
o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária
, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e
pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão
”. — Destaquei.

Conquanto ainda não tenha se consolidado o posicionamento jurisprudencial majoritário acerca da matéria, notadamente em vista do curto período desde a promulgação da nova lei, ocorrida
em abril deste ano
, deve-se observar que, a critério da exegese anterior,
já era possível a exigência do referido exame para aferição do mérito à obtenção da benesse
, consoante a discricionariedade do magistrado em cada caso concreto, desde que mediante
decisão devidamente fundamentada
.

É o que se extrai da Súmula n. 439 do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

E, na hipótese
sub judice
, independentemente da aplicação da nova legislação ao caso, estou convencido de que se cuida de hipótese em que a exigência de exame criminológico se encontra
devidamente demonstrada
.

Isso porque, consoante se vê dos documentos colacionados à exordial, o d. juízo
a quo
determinou a realização de exame criminológico em vista das circunstâncias do caso, inclusive
atendendo a expresso requerimento do
parquet
nesse sentido
,
o que
afasta
, portanto, a arguição de inidoneidade da submissão do paciente à avaliação da equipe multidisciplinar.

Por clareza, reproduzo excerto da manifestação inicialmente carreada aos autos pelo i. representante ministerial,
in verbis
:

“[...]

o apenado ostenta várias condenações por crimes que envolvem violência e grave ameaça a pessoas, sendo o exame criminológico medida que se justifica pelas peculiaridades do caso concreto
. Vejamos as guias:

[...] Em outras palavras,
a simples análise das guias acostadas aos autos revela a imprescindibilidade do exame criminológico no presente caso, tendo em vista que as sucessivas condenações por roubo e homicídio revelam que o apenado possui personalidade violenta
”.

(PEP n. 0009551-70.2015.8.11.0042 – mov. 177.1). — Destaquei.

Nessa linha, posteriormente assim decidiu o d. juízo
a quo
,
in verbis
:

“[...]

No tocante ao requisito objetivo,
o cálculo de pena elaborado pelo SEEU indica o dia 17/01 /2023 para implemento do benefício em tela.

Por outro lado, em relação ao
requisito de natureza subjetiva
, tal critério visa a efetiva verificação de comportamento carcerário satisfatório por parte do apenado, que, conforme lição de Bittencourt, ‘
deve ser demonstrada e observada em suas diversas atividades diárias e em seus contatos permanentes com seus colegas de infortúnio, com o pessoal penitenciária e, particularmente, com os demais membros da comunidade exterior em suas oportunidades vividas fora do cárcere
’ ( BITTENCOURT, Carlos Roberto, Tratado de Direito Penal, Saraiva, p.811).

Nessa toada,
a melhor aferição do critério comportamental é obtida através da realização de estudo psicossocial, isto é, avaliação procedida por equipe de psicólogo e assistente social que examina o atual quadro social e ressocializador do penitente
.

No caso em tela, embora verificado o preenchimento do requisito temporal,
o feito pende de elementos hábeis à análise do mérito subjetivo
.

Desse modo,
determino a submissão do recuperando a estudo psicossocial e, por consequência, indefiro a progressão de regime até a apresentação do respectivo laudo
”.

(PEP n. 0009551-70.2015.8.11.0042 – mov. 180.1). — Destaquei.

Verifica-se, portanto, sem maiores esforços, que o d. juízo
a quo
exigiu a realização de exame criminológico por meio de
decisão fundamentada
, apoiada nas circunstâncias do caso, tudo com vistas a um
resguardo prudente
da coletividade e do atendimento às normas que regem a matéria.

Em especial, destaco que acompanha o
writ
, no intento de se demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo para o deferimento da benesse pleiteada, tão somente
atestado comprobatório de comportamento carcerário
, subscrito pela direção do estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido o reeducando, o qual dispõe que
THIAGO
“
não cometeu falta de natureza leve, média ou grave
” (ID 216344181); assistindo razão, portanto, ao d. juízo
a quo
, em atendimento aos argumentos expostos pelo
parquet
, quanto à
pertinência do exame criminológico
, com vistas à melhor aferição da adequação do regime intermediário ao caso.

Nessa seara, é pacífico o entendimento de que, “
[...]
apresentada fundamentação concreta para se determinar a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com base na necessidade de mais elementos para se aferir a periculosidade do apenado, não há que falar em ilegalidade
” (AgRg no RHC n. 123.196/AL, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 9/3/2020).

Trata-se, afinal, de elemento reputado significativo pelo juízo singular com vistas à formação de seu convencimento quanto à
avaliação da adequação do reeducando à realidade do regime semiaberto
, sendo certo que a determinação de sua realização se deu, como exposto, por meio de decisão fundamentada, de sorte a atender ao
princípio da individualização da pena
.

Em idêntico sentido dispõe a Súmula Vinculante n. 26: “
Para efeito de
progressão de regime
no cumprimento de pena por
crime hediondo
, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”. — Destaquei.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO
o
habeas corpus
impetrado em prol de
THIAGO RIBEIRO DE SOUZA
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024